Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §7o, CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que chamou o feito à ordem e determinou a exclusão dos honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença, porquanto rejeitada a impugnação. 1.1. Inicialmente desprovido, os autos do agravo de instrumento retornam a esta Corte, para análise conforme decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na exegese do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça “encampou orientação segundo a qual, apresentada impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, da qual resulte a expedição de precatórios, serão devidos honorários advocatícios”.
3. Recurso conhecido e provido.